Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIDO. ASSINATURA E DESISTÊNCIA ANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO INICIADA. EXECUÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. MULTA PREVISTA PARA O CASO DE RESCISÃO ANTECIPADA. NÃO ESTIPULAÇÃO DE PERDAS E DANOS POR DESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões se destinam, primariamente, à impugnação das razões do recurso interposto pela parte contrária, e, como regra, não podem veicular pretensão recursal autônoma, como sucedâneo de recurso adesivo.
2. Inexigível a multa prevista em contrato a título “de rescisão antecipada”, se, na realidade, não configurado o descumprimento da parte contratante, porque sequer iniciada a vigência do pacto, programada para aproximadamente dois meses após a assinatura do instrumento e ausente prova de efetiva prestação de serviço pela contratada.
3. A pretensão reparatória por ter o contratante desistido do vínculo, é cabível, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, porém o seu exercício deve se dar pela via ordinária, não se revestindo de força executiva, ante a necessidade de se comprovar efetivamente as perdas e danos decorrentes da desistência antes do início da vigência do contrato.
5. Recurso conhecido e não provido.